Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. CLONAGEM DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
1. A instituição financeira é responsável pelas operações fraudulentas decorrentes do uso do cartão do consumidor, respondendo pelos danos materiais sofridos.
2. Não há, contudo, danos morais presumidos em tal hipótese, que devem ser comprovados, tais como negativação indevida, impossibilidade de uso do cartão para necessidades mínimas, desvio produtivo de tempo, cobrança vexatória ou abusiva de encargos, entre outras hipóteses que devem ser comprovadas no processo.
3. No presente caso, nada foi comprovado quanto a repercussão na esfera moral do consumidor, além do dissabor decorrente da clonagem e utilização indevida de seu cartão.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).